Tribunal: TJDFT
Processo: 0705201-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS OBJETO DE FRAUDE. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE. CARÁTER SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. DECURSO DO TEMPO. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA.
1. O que deve ser extraído, para fins de identificação da verba como impenhorável, à luz do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é a sua natureza alimentar.
2. Embora o crédito de titularidade da agravante seja decorrente de descontos efetivados em seu salário por força de empréstimo bancário fraudulento, o que, em tese, implicaria o seu caráter alimentar, o decurso do tempo entre os descontos e a constituição do crédito na via judicial desnudam sua origem alimentar, porquanto a verba não mais se destina à manutenção de sua subsistência, ostentando caráter apenas indenizatório.
3. Descaracterizado o caráter alimentar do crédito de titularidade da executada, não há óbice à determinação de penhora no rosto dos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.